Tribunal: TJMT
Processo: 1024921-86.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024921-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), LUIZA MORAIS ARRAIS - CPF: 453.001.001-53 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2 VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), NADIR APARECIDA GIGOLETTI LINHARES - CPF: 594.955.451-53 (AGRAVADO), ESPOLIO DE JOSE MIGUEL DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 008.936.501-10 (AGRAVANTE), LUIZA MORAIS ARRAIS - CPF: 453.001.001-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDEVINO GOMES DE BRITO - CPF: 181.139.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. FRAUDE A EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão de terceiro no polo passivo de cumprimento de sentença. Na origem, trata-se de execução de valores reconhecidos judicialmente. Diante da insuficiência de bens da executada para satisfação da dívida, pleiteia o agravante a responsabilização do convivente da executada, em razão de vínculo conjugal e do suposto benefício da dívida em favor do núcleo familiar.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em saber se:

(i)

é cabível a inclusão do cônjuge ou convivente da executada no polo passivo da execução diante da ausência de vínculo direto com a obrigação exequenda;

(ii)

a configuração de fraude à execução estaria demonstrada pelos elementos apresentados.

III. Razões de decidir

3.

A inclusão de terceiro no polo passivo da execução exige comprovação de vínculo jurídico com a obrigação reconhecida no título executivo, conforme art. 513, § 5º, do CPC. No caso, não há elementos que demonstrem corresponsabilidade ou benefício direto em relação à dívida exequenda.

4.

A fraude à execução, disciplinada pelo art. 792 do CPC, exige a comprovação de ato fraudulento com prejuízo ao credor, o que não restou evidenciado. A mera existência de vínculo conjugal ou convivência não configura, por si só, fraude à execução.

5.

Jurisprudência pacífica reconhece que a inclusão de terceiro no polo passivo da execução depende de clara demonstração de relação jurídica com a obrigação ou benefício direto, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inclusão de terceiro no polo passivo da execução exige comprovação de vínculo jurídico direto ou benefício auferido em decorrência da obrigação exequenda.”
“2. A fraude à execução requer comprovação de ato fraudulento que cause prejuízo à satisfação do crédito, não sendo suficiente a mera existência de vínculo conjugal ou convivência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 513, § 5º; 792; 1.664 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07340784120228070000, TJ-PR 0042731-87.2023.8.16.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por JOSE MIGUEL DOS SANTOS de decisão que, no Cumprimento de sentença nº 0004299-84.2007.8.11.0004, movida pelo agravante em face de NADIR APARECIDA GIGOLETTI LINHARES, indeferiu o pedido de inclusão do senhor Ernesto Tadeu Bringhenti no polo passivo da presente ação.

Agravo
: argumenta que, conforme documentos e depoimentos anexados aos autos, o terceiro em questão (Sr. Ernesto) é convivente da executada há mais de 40 anos, logo, tem responsabilidade solidária no pagamento da dívida cobrada.

Afirma que há indícios de fraude à execução, em razão da participação do terceiro em atos que dificultam a satisfação do crédito, tais como a transferência de bens para ocultação patrimonial.

Sustenta que o indeferimento contraria o princípio da efetividade da execução e o disposto no art. 792, do Código de Processo Civil, que autoriza a declaração de ineficácia dos atos de alienação patrimonial em caso de fraude.

Pugna pela reforma da decisão, com a inclusão do Sr. Ernesto no polo passivo da demanda.

Sem Liminar.

Sem Contrarrazões
(Id. 251027173).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento interposto por JOSE MIGUEL DOS SANTOS de decisão que, no Cumprimento de sentença nº 0004299-84.2007.8.11.0004, movida pelo agravante em face de NADIR APARECIDA GIGOLETTI LINHARES, indeferiu o pedido de inclusão do Senhor Ernesto Tadeu Bringhenti no polo passivo da ação.

Na origem, trata-se de execução de valores expressamente reconhecidos em sentença.

Diante da insuficiência de bens da executada para a satisfação da dívida, o exequente requereu a inclusão do convivente da devedora no feito, por considerá-lo corresponsável pelo cumprimento da obrigação exequenda. Para tanto, anexou depoimentos prestados pela executada que demonstram a convivência mantida por ela e pelo Senhor Ernesto Tadeu Bringhenti.

O pedido de inclusão foi indeferido pelo juízo de primeira instância, em razão da ausência de comprovação da relação jurídica do terceiro com a obrigação exequenda bem como em razão da falta de elementos probatórios suficientes para caracterizar a responsabilidade solidária ou subsidiária do terceiro na obrigação.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia do recurso consiste em saber se cabível a reforma da decisão para determinar a inclusão do esposo da executada no polo passivo da demanda.

A fraude à execução é caracterizada como um ato jurídico praticado pelo devedor que, ao alienar ou onerar bens, prejudica o credor na satisfação de seus direitos e frusta a execução judicial. Está disciplinada pelo art. 792 do CPC, que estabelece as hipóteses em que se presume sua ocorrência, sendo elas:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do
art. 828
;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

Todavia, para caracterização da fraude à execução, exige-se a comprovação do nexo entre o ato fraudulento e o prejuízo ao direito do credor, conforme entendimento consolidado pela doutrina e pelo art. 374, IV, do CPC, que assegura que as presunções legais são relativas e podem ser afastadas por prova em contrário.

No caso em tela, o agravante não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer alienação fraudulenta, tampouco a prática de ato que caracterize a intenção de frustrar a execução. A simples existência do vínculo conjugal ou de convivência entre o terceiro e a executada não é, por si só, suficiente para presumir fraude.

Além da fraude, o agravante sustenta que o esposo/convivente da executada seria corresponsável pela dívida. Contudo, nos termos do art. 513, § 5º, do CPC, somente poderá ser exigida a execução de terceiro que tenha responsabilidade direta ou indireta com a obrigação reconhecida no título executivo, o que não ocorre no caso dos autos.

De acordo com o art. 1.664 do Código Civil, no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos antes da constância da união e as obrigações contraídas por apenas um dos cônjuges não afetam o patrimônio comum, salvo comprovação de que a dívida foi contraída em benefício do núcleo familiar.

Portanto, a inclusão do cônjuge ou convivente no polo passivo somente seria possível mediante comprovação de que o terceiro tenha se beneficiado da obrigação executada ou participado da relação jurídica originária, o que não restou demonstrado nos autos.

No ponto, ressalta-se que o ordenamento jurídico brasileiro não admite que uma pessoa seja responsabilizada por dívida sem que haja clara demonstração de seu vínculo jurídico com a obrigação ou benefício direto decorrente desta.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRETENDIDA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA GENITORA NÃO CONTRATANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA SOMENTE AO GENITOR RESPONSÁVEL FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE AFIRMADA DE QUEM NÃO INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tem-se na origem demanda executiva aparelhada em título extrajudicial consubstanciado em contrato de prestação de serviços educacionais, a qual foi proposta por instituição de ensino em desfavor do genitor dos menores a quem prestados serviços educacionais. Quer a credora, ora agravante, incluir no polo passivo da execução a genitora, conquanto não integre ela a relação negocial. 2. Não tem cabimento a pretensão deduzida pela instituição de ensino credora porque representativa de manifesta desconsideração à teoria da ação que disciplina, entre as condições da ação, a legitimidade passiva. Assim, inviável incluir no polo passivo da demanda executiva a genitora do menor favorecido pela prestação de serviços contratada, uma vez que não assumiu ela a condição de responsável financeira, mas somente o genitor signatário do ajuste expresso em título executivo extrajudicial. 2.1. Inteligência do art. 779, I, do CPC, que estatui ser sujeito passivo da execução o ?devedor, reconhecido como tal no título executivo?. 2.2. Falta verificada de condição da ação por ausência do requisito atinente a legitimidade para a causa (legitimatio ad causam). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07340784120228070000 1677534, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 15/03/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DE CÔNJUGE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. INSURGÊNCIAS DO AGRAVANTE. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM DESFAVOR DA CÔNJUGE DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, AINDA QUE COMUNICÁVEL O PATRIMÔNIO EM RAZÃO DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0042731-87.2023.8.16.0000 Curitiba, Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 25/09/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2023)

Assim, se não foram apresentados elementos que demonstrem a prática de atos que configurem fraude à execução; que evidenciem a responsabilidade direta do terceiro pela obrigação; ou, que ele tenha se beneficiado da obrigação executada, não há que se falar em inclusão do terceiro no polo passivo da demanda.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024